Tribunal: TJMT
Processo: 1009012-68.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009012-68.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA SILVA DA ROSA - CPF: 284.000.701-00 (APELANTE), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA - CPF: 279.761.811-49 (APELADO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA - CPF: 934.991.751-34 (APELADO), LUANA LIMA DE SOUSA - CPF: 020.134.331-23 (APELADO), FLAVIA SILVA DA ROSA - CPF: 284.000.701-00 (APELADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), LUANA LIMA DE SOUSA - CPF: 020.134.331-23 (APELANTE), LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA - CPF: 279.761.811-49 (APELANTE), PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA - CPF: 934.991.751-34 (APELANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– PERÍODO DE CONVIVÊNCIA RECONHECIDO NÃO ALCANÇA O PERÍODO DE CONVALESCÊNCIA E ÓBITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. Sabe-se que para reconhecer a união como entidade familiar é imprescindível a prova, indene de dúvida, da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. Diante da ausência de prova robusta de que a união estável entre o
de cujus
e Flávia perdurou de 1998 a 31/12/2018 (data do óbito) e, tendo em vista que as testemunhas por ela arroladas também não corroboraram com sua tese, mas confirmaram que até 2011 eles conviveram maritalmente, a sentença não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto por
FLÁVIA SILVA DA ROSA
e o outro por
LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA,
PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA E LUANA LIMA DE SOUSA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem”
acolheu parcialmente os pedidos e declarou a existência da união estável havida entre a Apelante e o
de cujus
Djalma Barros de Sousa
entre 1998 até 31.12.2011.

O Juiz Sentenciante não condenou quaisquer das partes em custas e honorários advocatícios por causa da tramitação do feito sob as benesses da justiça gratuita.

A Apelante Flávia recorre aduzindo que conviveu em união estável com o falecido de 1998 até ele adoecer e ser levado para Brasília, para tratamento de saúde, onde veio a óbito.

Alega que o Juiz Sentenciante desconsiderou algumas provas dos autos, em especial, as declarações de Imposto de Renda do
de cujus,
nas quais a Recorrente Flávia aparece como sua dependente, nos exercícios de 2004 a 2017 e as fichas de recadastramento do plano de saúde (Servsaúde) e a declaração entregue ao referido plano, em 2001, na qual o
de cujus
informa ser a Recorrente sua companheira, a fim de que fosse incluída na cobertura como sua dependente.

Menciona, ainda, que a inclusão de seu filho, enteado do falecido, no plano de saúde em 2006, demonstra a convivência entre a Recorrente Flávia e o
de cujus
Djalma.

Reforça que além dessas provas documentais, os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento demonstram que não houve interrupção da união estável dela com o falecido desde 1998 e que conviveram até ele ter se mudado para Brasília-DF, para tratamento de saúde, local em que veio a falecer.

Ao final, requer provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para reconhecer como período de convivência em união estável entre a Apelante Flávia e o falecido, o período de 1998 até o óbito ocorrido em 23/11/2018.

Sem contrarrazões, apesar de a parte adversa ter sido devidamente intimada.

De outro giro, os Apelantes
Luciana, Paulo e Luana
recorrem da sentença, alegam que a Recorrida Flávia jamais conviveu em União Estável com o
de cujus
e pugnam pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Sem contrarrazões também pela parte contrária, apesar de intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Djalma Barros de Sousa
faleceu em 23/11/2018, em razão de taquiarritmia cardíaca, insuficiência respiratória, sarcopenia, neuropatia periférica axonal, diabetes melittus 2, hipertensão arterial sistêmica, deixando uma companheira, Sra. Luciana Morais Lemos de Sena, 02 (dois) filhos e bens a inventariar, conforme certidão de óbito de Id 128059702.

Em 23/08/2019, a Apelante
Flávia Silva da Rosa
ajuizou ação de reconhecimento de união estável
,
alegando ser quem convivia com o Sr. Djalma

desde 1998.

Ao contestarem a ação, os filhos Paulo e Luana e a companheira declarada (Luciana) defenderam que o
de cujus
jamais conviveu em união estável com Flávia, era fato notório que Djalma, apesar de funcionário público, era músico, tinha uma vida boêmia e se relacionava com outras mulheres de forma extraconjugal.

No entanto, quem cuidou dele durante toda a enfermidade e estava ao seu lado no leito de morte foi sua companheira oficial, Sra. Luciana, com quem celebrou escritura pública declaratória de união estável em 21/08/2018, meses antes de falecer, por livre e espontânea vontade, conforme documentos de Id 128059777.

Após a audiência de instrução e julgamento, diante das circunstâncias fático-probatórias, o Juiz sentenciante reconheceu que a Apelante
Flávia
conviveu em União Estável com o
de cujus
Djalma
entre 1998 e 31/12/2011
.

Inconformados, todos recorrem.

Em que pese aos argumentos vertidos e teses expostas pelos Apelantes, no meu modo de ver a sentença não comporta reparos.

A matéria é eminentemente fática e depende do substrato probatório. Nesse contexto, o Juiz dar maior ou menor relevância a um ou outro elemento decorre do princípio do livre convencimento motivado consagrado no artigo 371 do CPC:
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Forte nesse princípio, com amparo nas provas produzidas e levando em consideração os fatos narrados pelas partes, não tenho dúvida de que ao tempo do óbito o
de cujus
não convivia maritalmente com a Apelante
Flávia
.

Importa registrar que, nos termos do artigo 375 da Lei processual civil, ao analisar os autos, o Juiz deve aplicar as regras de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, ou seja, o Juiz deve proferir decisão com base no conjunto probatório produzido e de acordo com as regras da experiência e critérios de lógica, funcionando a fundamentação como meio de justificação e compreensão do processo lógico de formação da convicção.

Flávia insiste que o fato de ter sido incluída como dependente na declaração do imposto de renda do
de cujus
, bem como em seu plano de saúde, são circunstâncias suficientes para demonstrar a existência de união estável entre eles.

Porém, sabe-se que para reconhecer a união como entidade familiar é imprescindível a prova, indene de dúvida, da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituição de família e os documentos citados pela Apelante Flávia não são suficientes para demonstrar tais requisitos.

Como bem pontuado na sentença recorrida, nem mesmo as testemunhas por ela arroladas puderam confirmar a tese de que conviveu maritalmente até o falecimento do Sr. Djalma, mas apenas durante o período reconhecido na sentença.

Verifica-se, ainda, que junto com a contestação e com a manifestação para juntada de provas, os Apelantes Luciana, Paulo e Luana trouxeram aos autos fotos de viagem em família realizada com o
de cujus
em 2012, 2013, 2014, 2015, nas quais ele aparece acompanhado de Luciana e do filho Paulo.

Importante consignar que Luana, nascida em 07/06/1989, é filha de Djalma com Coracy Maria de Lima, conforme documento de Id 128059755, que também
confirma
que o pai não convivia maritalmente com Flávia.

A colega de trabalho do Sr. Djalma, fiscal sanitarista, Sra. Lúcia Alves Ferreira Gomes, mencionou em seu depoimento que o
de cujus
comentou estar em processo de separação de Flávia após 2011.

Assim, certo é que o conjunto fático-probatório demonstra de forma satisfatória que a Recorrente e o
de cujus
conviveram de maneira pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família de 1998 a 31/12/2011 e que, após esse período, por mais que Flávia alegue ter convivido maritalmente com o falecido, mesmo em casas diferentes, não conseguiu demonstrar tal situação.

Cumpre salientar que o propósito de constituir família está disposto no artigo 1.723 do Código Civil e deve ser compreendido como objetivo consumado e não futuro, ou mera expectativa. E para satisfazer tal preceito legal, competia à Apelante a prova de que vivia com o d
e cujus
como se casados fossem, mediante a assistência moral e material recíproca irrestrita, além de esforço conjunto para concretizar sonhos em comum, participação real nos problemas e desejos um do outro etc.

A jurisprudência coaduna com esse entendimento, a exemplo do aresto abaixo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIDA.

I - Da conjunção dos artigos 226, § 3º da Constituição Federal e 1.723 do Código Civil, extrai-se que a união estável é a relação afetivo-amorosa entre duas pessoas não impedidas de casar entre si, com estabilidade e durabilidade, vivendo sob o mesmo teto ou não, com a intenção de constituir uma família, sem o vínculo matrimonial.

II - No caso em apreço conclui-se que houve união estável entre as partes, durante os anos de 2009 a 2015, restando presentes todos os requisitos necessários para tanto. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. RAC 0289660-05.2015.8.09.0152. Órgão Julgador: 1.ª Câmara Cível. Relator: Carlos Roberto Favaro. Julgamento: 03/04/2019. Publicação: 03/04/2019).

Em arremate, a convivência em união estável entre a Recorrente Flávia e o
de cujus
está demonstrada, sendo incontroverso que teve início em 1998, o que rechaça a teses dos Apelantes Luciana, Paulo e Luana de que o falecido jamais conviveu maritalmente com Flávia.

No entanto, o ponto questionado pela Apelante Flávia diz respeito ao período reconhecido na sentença.

Em que pese suas alegações, Flávia não demonstrou ter convivido com Djalma até o óbito.

Apesar de alegar que o Juiz singular deixou de reconhecer a união estável após 2011 porque Djalma e Flávia decidiram residir em casas separadas, verifica-se que na verdade os elementos trazidos aos autos pelos litigantes demonstram que a partir de 2012 o
de cujus
voltou a conviver com Luciana.

Sabe-se que a coabitação não é requisito indispensável a ser considerado para se entender pela configuração ou não da convivência marital entre duas pessoas, mas sim a intenção de constituir família, bem como a forma como são vistas perante a sociedade.

Com efeito, a Apelante Flávia não cuidou de comprovar que conviveu com o
de cujus
como se casada fosse até 23/11/2018 (data do óbito). Não juntou documentos capazes de demonstrar o alegado e as testemunhas por ela arroladas não trouxeram informação nesse sentido.

Acerca do ônus da prova, oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior:

No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente".
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I, 48. ed. - Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 486).

Assim, não há como acolher a tese da Apelante Flávia de que a união estável teve início em 1998 e perdurou até o falecimento de Djalma em 23/11/2018.

Demonstrado está nos autos que o Sr. Djalma foi submetido a tratamento de saúde na cidade de Brasília por mais de 01 (um) ano e durante esse tempo quem esteve prestando assistência e auxílio foi a Sra. Luciana Morais Lemos de Sena e o filho do casal, Paulo Evelton Lemos de Sousa.

A própria Apelante Flávia confirmou em seu depoimento que não foi a Brasília visitar Djalma no tempo em que ficou doente, tampouco acompanhou o velório e o enterro.

Ademais, não consta qualquer elemento nos autos capaz de desconstituir a escritura pública de união estável lavrada no 3.º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos - Serviço Notarial e de Registro do Distrito Federal.

Assim, conclui-se que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Apelos e mantendo incólume o
decisum
vergastado.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022